Tribunal: STF
Processo: RHC 58840
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
PORTARIA INEPTA. NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL.
A PORTARIA DA AUTORIDADE POLICIAL, MEDIANTE A QUAL E INICIADA A AÇÃO
PENAL, PODE SER CONCISA, MAS DEVE DESCREVER O FATO, DE FORMA A
EVIDENCIAR A CULPA DO ACUSADO. NA ESPÉCIE, A PORTARIA LIMITOU-SE A
DIZER QUE O PACIENTE DIRIGIA UM DOS VEICULOS ENVOLVIDOS NA COLISAO E
QUE, EM CONSEQUENCIA, FALECEU UMA PESSOA E SOFREU LESÕES CORPORAIS
OUTRA. PROVIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INEPCIA DESSA PECA
ACUSATORIA E RESULTANTE DECRETAÇÃO DA NULIDADE "AB INITIO" DO
PROCESSO, EM RELAÇÃO AO PACIENTE.